Tribunal: TJMT
Processo: 1002248-02.2020.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002248-02.2020.8.11.0013
RECORRENTE: A. S. P.
RECORRIDA: UNIMED VALE DO JAURU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por A. S. P. com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 93703964):
RAC – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – CRIANÇA NASCIDA COM DOENÇA CONGÊNITA – MICROCEFALIA – PRETENDIDA COBERTURA DE HIDROTERAPIA E EQUOTERAPIA – TRATAMENTOS EXPRESSAMENTE EXCLUÍDOS NO CONTRATO – SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR E FRALDAS – ITENS DE USO PESSOAL QUE NÃO COMPETEM À COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE – MEDICAMENTOS DE USO DOMICILIAR – VEDAÇÃO LEGAL E CONTRATUAL PARA SUA COBERTURA – MULTA PROCESSUAL APLICADA EM SEDE DE EMBARGOS DECLARAÇÃO – EXCLUSÃO – DECISÃO EMBARGADA GENÉRICA, OBSCURA E DE DIFÍCIL CUMPRIMENTO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1 – No caso concreto, o artigo 23 do Contrato trata das exclusões de cobertura, cuja alínea “s” veda exames para piscinas e ginástica, dentre os quais se inserem os gêneros hidroterapia (piscina) e equoterapia (ginástica).
2 – Ainda que a Lei 13.830/2019 estabeleça que a equoterapia constitua método de reabilitação de pessoas com deficiências; considerando que não há previsão expressa desse tipo de tratamento no contrato, deve ser afastada a obrigatoriedade do plano de saúde. O mesmo raciocínio se aplica à hidroterapia, a qual faz uso de piscina, portanto, item expressamente excluído da cobertura contratual.
3 – No tocante aos fármacos, o ponto em discussão não é autorização existente, ou não, por parte da ANVISA acerca do uso do medicamento importado por paciente brasileiro. A questão é muito mais singela, pois a própria lei dos planos de saúde não obriga a Operadora a custear medicamento de uso domiciliar, mas apenas no ambiente hospitalar. E, no caso concreto, todos os remédios que a criança utiliza de modo continuado são de uso domiciliar, o que, por si só, afasta a obrigatoriedade.
4 - Evidenciada a dificuldade/impossibilidade de cumprir a ordem judicial na forma imposta pelo Juiz da causa, era necessário aclarar tal assunto, especificando a forma menos gravosa de dar fiel cumprimento à decisão. Longe de se tratarem de Embargos Declaratórios protelatórios, a multa processual fixada na origem não tem lastro algum, devendo ser excluída.
(TJ-MT 10022480220208110013 MT, Relator: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Unimed Vale do Jauru Cooperativa de Trabalho Médico, que deu provimento ao recurso para julgar improcedentes os pedidos obrigacionais de cobertura das sessões de hidroterapia e equoterapia, de fornecimento/custeio das medicações Melatonina 3mg, Vigabarina 1.500mg, Clonazepan 2,5mg, Topiramato 100mg e Revivid Pure (Canabidiol) 6.000m.
A parte recorrente alega a existência de divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 10, inciso VI, da Lei n.o 9.656/98, ao argumento de que é abusiva a cláusula contratual que exclua o fornecimento de medicamentos que sejam ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar.
Aduz que é indevida a limitação do número de sessões de terapia ocupacional a ser custeada pela operadora do plano de saúde.
Recurso tempestivo (id 97032484).
A parte recorrente é beneficiária da justiça gratuita (id 97032484).
Contrarrazões apresentadas (id 100203992).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada divergência jurisprudencial quanto à interpretação dada ao artigo 10, inciso VI, da Lei n. 9.656/98 está amparada na assertiva de que é abusiva a cláusula contratual que exclua o fornecimento de medicamentos que sejam ministrados em ambiente ambulatorial ou domiciliar.
Quanto a esse ponto, consignou-se no acórdão recorrido:
“(...) A Lei 9.656/1998 diz que o plano-referência impõe a cobertura de tratamento de todas as doenças listadas na CID, observada a amplitude prevista para o segmento contratado pelo consumidor (ambulatorial; internação hospitalar; obstétrico; odontológico) e excepcionadas apenas as hipóteses previstas nos incisos do art. 10, a saber: I - tratamento clínico ou cirúrgico experimental; II - procedimentos clínicos ou cirúrgicos para fins estéticos, bem como órteses e próteses para o mesmo fim; III - inseminação artificial; IV - tratamento de rejuvenescimento ou de emagrecimento com finalidade estética; V - fornecimento de medicamentos importados não nacionalizados; VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12; VII - fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; IX - tratamentos ilícitos ou antiéticos, assim definidos sob o aspecto médico, ou não reconhecidos pelas autoridades competentes; X - casos de cataclismos, guerras e comoções internas, quando declarados pela autoridade competente.
Portanto, na atual linha de entendimento do STJ, se a Lei 9.656/1998 estabelece que todas as doenças classificadas no CID estão incluídas no plano-referência, só se excluem da cobertura aqueles procedimentos e eventos não contratados pelo consumidor, além das exceções legais acima listadas, sendo vedado à operadora alegar outras hipóteses de exclusão inseridas no contrato para justificar eventual negativa de cobertura.
(...)
No que tange aos medicamentos Melatonina 3mg, Vigabarina 1.500mg, Clonazepan 2,5mg, Topiramato 100mg e Revivid Pure (Canabidiol) 6.000m, além de se tratarem de hipóteses excepcionadas pelo artigo 10, incisos V e VI da, Lei 9.656/1998, o Contrato do qual a criança é beneficiária, também exclui a sua cobertura, conforme disposto no artigo 23, incisos “d” e “e”.
Registro que, no tocante aos fármacos, o ponto em discussão não é autorização existente, ou não, por parte da ANVISA acerca do uso do medicamento importado por paciente brasileiro. A questão é muito mais singela, pois a própria lei dos planos de saúde não obriga a Operadora a custear medicamento de uso domiciliar, mas apenas no ambiente hospitalar.
E, no caso concreto, todos os remédios que a criança utiliza de modo continuado são de uso domiciliar, o que, por si só, afasta a obrigatoriedade. (...)” (g.n)
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, conforme se extrai do seguinte julgado:
“(...) A recente jurisprudência do STJ é de que não é abusiva a restrição, por cláusula expressa do contrato de plano de saúde, de medicamentos de uso domiciliar, desde que não sejam fármacos antineoplásicos orais, utilizados em tratamento contra o câncer, medicação destinada a tratamentos em home care, além de remédios com cobertura exigida pela ANS e registrados na ANVISA. Confiram-se:
RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR. CUSTEIO. OPERADORA. NÃO OBRIGATORIEDADE. ANTINEOPLÁSICO ORAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. LIMITAÇÃO LÍCITA. CONTRATO ACESSÓRIO DE MEDICAÇÃO DE USO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. SUS. POLÍTICA PÚBLICA. REMÉDIOS DE ALTO CUSTO. RELAÇÃO NACIONAL DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (RENAME).
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).
2. Cinge-se a controvérsia a definir se medicamento de uso domiciliar (no caso, Viekira Pak, utilizado no tratamento de Hepatite-C), e não enquadrado como antineoplásico oral, é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.
3. É lícita a exclusão, na Saúde Suplementar, do fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, salvo os antineoplásicos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no Rol da ANS para esse fim. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 e 19, § 1o, VI, da RN no 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN no 465/2021).
4. Os medicamentos receitados por médicos para uso doméstico e adquiridos comumente em farmácias não estão, em regra, cobertos pelos planos de saúde.
5. As normas do CDC aplicam-se apenas subsidiariamente nos planos de saúde, conforme previsão do art. 35-G da Lei no 9.656/1998. Ademais, em casos de incompatibilidade de normas, pelos critérios da especialidade e da cronologia, há evidente prevalência da lei especial nova.
6. A previsão legal do art. 10, VI, da Lei no 9.656/1998 não impede a oferta de medicação de uso domiciliar pelas operadoras de planos de assistência à saúde (i) por liberalidade; (ii) por meio de previsão no contrato principal do próprio plano de saúde ou (iii) mediante contratação acessória de caráter facultativo, conforme regulamentação da RN no 310/2012 da ANS.
7. No âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência farmacêutica está fortemente em atividade, existindo a Política Nacional de Medicamentos (PNM), garantindo o acesso de fármacos à população, inclusive os de alto custo, por meio de instrumentos como a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).
8. Recurso especial provido.
(REsp 1.692.938/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021.) (...)”.
(STJ - AREsp: 1841604 RS 2021/0060944-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 13/09/2021)
Com efeito, a destacada súmula deve ser aplicada quanto à afronta alegada, eis que os fundamentos do acórdão recorrido estão em sintonia com o pacífico entendimento do STJ.
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (Súmula 284/STF)
A ausência de identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, prejudica a análise da controvérsia e caracteriza deficiência de fundamentação das razões recursais, a ensejar a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. APELO NOBRE FUNDADO NA ALÍNEA C DA PERMISSÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRECEITO LEGAL. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 284 DO STF. PRETENSÃO DE REVISÃO DE VERBA HONORÁRIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA No 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É perfeitamente cabível a aplicação analógica da Súmula no 284 do STF no âmbito dos julgamentos proferidos na via do recurso especial, na medida em que a formalização tanto deste quanto do recurso extraordinário exige, em razão de sua natureza excepcional, que a parte recorrente apresente argumentação jurídica que torne possível a compreensão da insurgência apresentada. Precedentes. 3. O recurso especial fundado na alínea c demanda que a parte recorrente indique o dispositivo de lei federal sobre o qual se alega a divergência jurisprudencial invocada, sob pena de incidência da Súmula no 284 do STF. 4. Esta Corte Superior possui entendimento pacificado no sentido de que a alteração da distribuição da sucumbência fixada pelas instâncias ordinárias demanda necessário revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula no 7 do STJ. 5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação à incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei. 6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(STJ - AgInt no AREsp: 929685 SP 2016/0147742-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/04/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017) (g.n)
In casu, a recorrente sustentou em suas razões recursais que é indevida a limitação do número de sessões de terapia ocupacional a ser custeada pela operadora do plano de saúde.
Com efeito, acerca da referida alegação, a parte recorrente não demonstrou de forma clara e objetiva os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio jurisprudencial, o que faz incidir a Súmula 284/STF e, por consequência, obsta a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça